Tribunal: STF
Processo: HC 71678
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DE INSTRUÇÃO
   PROBATÓRIA EM UMA SÓ AUDIÊNCIA - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE
   NULIDADE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO E ACAREAÇÃO
   DOS RÉUS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - CERCEAMENTO DE
   DEFESA INOCORRENTE - ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO FUNDADA EM SENTENÇA
   CONDENATÓRIA RECORRÍVEL VULNERA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
   NÃO-CULPABILIDADE DO RÉU - INOCORRÊNCIA DA PRETENDIDA
   TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - PEDIDO
   INDEFERIDO.
LEGITIMIDADE DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DE
   INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM UMA SÓ AUDIÊNCIA.
- A inquirição, em
   ordem sucessiva, na mesma audiência, das testemunhas da acusação
   e da defesa não descaracteriza a disciplina ritual do
   procedimento penal ordinário nem traduz cerceamento de defesa,
   desde que respeitada a garantia constitucional do contraditório.
   Revela-se legítima a decisão do magistrado processante que
   indefere, motivadamente, por entendê-las desnecessárias e
   protelatórias, entre os acusados ou entre estes e as testemunhas.
   Precedentes. Doutrina.
PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE
   NÃO-CULPABILIDADE E SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL: HIPÓTESE DE
   TUTELA CAUTELAR PENAL.
- A efetivação da prisão decorrente de
   sentença condenatória meramente recorrível não transgride o
   princípio constitucional da não-culpabilidade do réu, eis que, em
   tal hipótese, a privação da liberdade do sentenciado - por
   revestir-se de cautelaridade - não importa em execução definitiva
   da "sanctio juris".